Tribunal: TJDFT
Processo: 0709496-67.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
2. A contradição a ser sanada na via dos aclaratórios deve ser interna, ou seja, entre as proposições do acórdão, ou entre estas e o dispositivo.
3. No caso dos autos, o julgado não carrega qualquer defeito passível de correção por meio de embargos declaratórios, porquanto estes não se prestam a levar ao reexame da matéria.
4. Recurso conhecido e desprovido.